Tribunal: TJMT
Processo: 1008803-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual, com pedido de tutela de urgência, impetrado por VICENTE RODRIGUES DE SOUZA apontando a ilegalidade na manutenção da segregação provisório do Paciente VICENTE RODRIGUES DE SOUZA na Ação Penal no 1630-74.2020.811.0013 (Cód. 209930) do Juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda - MT.
Em resumo, aduz que (i) o paciente foi preso em flagrante delito em 06/03/2020; (ii) que o paciente foi incurso na conduta tipificada no art. 33, caput do CP; (ii) que foi decretada sua previsão preventiva; (iii) que foi pedido oralmente em audiência de custódia dia 09/03/2020 a revogação da prisão preventiva, que foi negada (iv) que não há notícia da conclusão do inquérito policial, nem mesmo o oferecimento de denúncia, estando o presente feito com 41 (quarenta e um) dias de tramitação, extrapolando o prazo legal de 30 (trinta) dias quando se trata de réu preso, disposto no art. 51, da Lei n.o 11.343/06; (v) inexistência de pressupostos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva; (vi) que em razão do estado de Pandemia em razão do alastramento do Coronavírus, bem como que o crime atribuído ao paciente não possui violência ou grave ameaça como elementar, o Superior Tribunal de Justiça tem concedido a ordem em caráter liminar, inclusive em superação ao enunciado da Súmula 691 do STF.
Breve relato.
A Resolução no 71 do Conselho Nacional de Justiça, bem como as Resoluções no 005/2008-0E e no 006/2009-TP editadas por este Tribunal, mencionam os feitos que devem tramitar no recesso forense, todos de natureza urgente.
Dessa forma, o rol das medidas judiciais passíveis de apreciação no plantão é o seguinte:
“a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou em caso em que da demora resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitados às hipóteses acima enumeradas.”
Na hipótese, a matéria versada não contém cunho jurídico urgente ao ponto de ser tratada ao nível do plantão, até porque o ato processual último da Ação Penal no 1630-74.2020.811.0013 (Cód. 209930), propulsionador desta impetração, ocorreu em 26/03/2020.
Aguardado o Paciente mais de 10 dias sem apresentar irresignação, não se vislumbra a presença de fator suficiente o bastante para legitimar a tomada de posicionamento em regime de plantão, mesmo sem ponderar a gravidade do ilícito imputado ao Paciente.
Estando o relator plantonista submisso a referidas orientações, tem-se que uma maior dose de flexibilidade, ainda mais neste caso concreto, implicaria em violação do juiz natural, segundo a regra constitucional (art. 5o, XXXVII e LIII, CF/88).
Com essas considerações, abstendo-me de analisar a pretensão de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.
Terminado o período de plantão, determino a distribuição de forma regular, observando eventual prevenção.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =